Tribunal: STM
Processo: 7000661-90.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal impetrado pela defesa em favor de oficial militar investigada pela prática, em tese, do crime de exercício de comércio por oficial (art. 204 do CPM). O Ministério Público Militar (MPM) celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com a investigada. O Juízo da Auditoria da 7ª CJM deixou de homologar o ANPP, fundamentado na tese de observância obrigatória firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 do Superior Tribunal Militar (STM). O pedido é pela homologação do ANPP e a suspensão do andamento processual do Inquérito Policial Militar (IPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU); e (ii) saber se a decisão que não homologa o ANPP, por seguir o precedente vinculante do STM, constitui ilegalidade ou abuso de poder para justificar o trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O STM estabelece que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União. 2. A inaplicabilidade decorre também do princípio da especialidade, que impede a aplicação subsidiária de institutos do direito comum (como o art. 28-A do CPP) que não encontram respaldo no Código de Processo Penal Militar (CPPM). 3. O entendimento sobre a não aplicação do ANPP na JMU está consolidado no enunciado de Súmula de Jurisprudência nº 18 do STM e reafirmado por tese jurídica de caráter vinculante fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (CPC, art. 927, inciso III). 4. A decisão do juízo de primeira instância que não homologa o ANPP está em conformidade com a jurisprudência vinculante desta Corte e, portanto, não configura ilegalidade ou abuso de poder passível de correção via habeas corpus. 5. O trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, não sendo cabível quando se evidencia a justa causa para a investigação do fato típico (art. 204 do CPM). No mais, o procedimento ainda se encontra em fase de instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada por falta de amparo legal. Tese de julgamento: O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 204; CPP, art. 28-A; CPC, art. 927, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STM, Enunciado de Súmula nº 18; STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 19/11/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000661-90.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CIBELLE CORREIA CAVALCANTE LACERDA
ADVOGADO(A): FERNANDO OTERO CAAMAÑO (OAB PE41868)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000661-90.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: CIBELLE CORREIA CAVALCANTE LACERDA
ADVOGADO(A): FERNANDO OTERO CAAMAÑO (OAB PE41868)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Criminal impetrado pela defesa em favor de oficial militar
investigada pela prática, em tese, do crime de exercício de comércio por oficial
(art. 204 do CPM). O Ministério Público Militar (MPM) celebrou Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) com a investigada. O Juízo da Auditoria da 7ª
CJM deixou de homologar o ANPP, fundamentado na tese de observância
obrigatória firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 do Superior Tribunal Militar (STM). O
pedido é pela homologação do ANPP e a suspensão do andamento processual
do Inquérito Policial Militar (IPM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ANPP, previsto no art. 28-A
do CPP, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU); e (ii) saber se
a decisão que não homologa o ANPP, por seguir o precedente vinculante do
STM, constitui ilegalidade ou abuso de poder para justificar o trancamento do
Inquérito Policial Militar (IPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O STM estabelece que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União.
2. A inaplicabilidade decorre também do princípio da especialidade, que impede
a aplicação subsidiária de institutos do direito comum (como o art. 28-A do
CPP) que não encontram respaldo no Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
3. O entendimento sobre a não aplicação do ANPP na JMU está consolidado no
enunciado de Súmula de Jurisprudência nº 18 do STM e reafirmado por tese
jurídica de caráter vinculante fixada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (CPC, art. 927, inciso III).
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A decisão do juízo de primeira instância que não homologa o ANPP está em
conformidade com a jurisprudência vinculante desta Corte e, portanto, não
configura ilegalidade ou abuso de poder passível de correção via habeas corpus.
5. O trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) pela via do Habeas Corpus
é medida excepcional, não sendo cabível quando se evidencia a justa causa para
a investigação do fato típico (art. 204 do CPM). No mais, o procedimento ainda
se encontra em fase de instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada por falta de amparo legal.
Tese de julgamento: O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP) não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da
condição de civil ou de militar do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 204; CPP, art. 28-A; CPC, art. 927,
inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STM, Enunciado de Súmula nº 18; STM,
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Julgado em 19/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus, por falta
de amparo legal.
Brasília, 19 de novembro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023).
O que o juiz de primeiro grau decidiu: a Juíza Federal da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em decisão de 19/09/2025, não homologou o Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) firmado.
O que motivou o Habeas Corpus: a parte autora responde a um Inquérito
Policial Militar (IPM nº 7000066-75.2025.707.0007) por, em tese, praticar o crime de
exercício de comércio por oficial (previsto no artigo 204 do CPM). O crime de comércio por
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oficial se refere a um oficial da ativa que comercia ou toma parte na administração ou
gerência de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou
por cotas de responsabilidade limitada. A defesa da paciente impetrou um habeas corpus
buscando a homologação do ANPP, que havia sido celebrado com o Ministério Público
Militar (MPM).
O que a defesa alegou e pediu: foi impetrado (a ação foi iniciada) pela defesa
contra a decisão da Juíza que atuou como autoridade coatora (juízo da Auditoria da 7ª CJM)
por ter negado a homologação do ANPP. A defesa pleiteou a concessão da ordem para que o
ANPP fosse homologado e que o andamento do IPM fosse suspenso.
Qual foi a principal discussão do Habeas Corpus: A principal questão discutida
foi quanto a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-
A do Código de Processo Penal comum (CPP), no âmbito da Justiça Militar da União. A
autoridade coatora fundamentou sua decisão na tese firmada pelo Superior Tribunal Militar
(STM) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457-
17.2023.7.00.0000.
O que o ministro Relator decidiu: decidiu que não assistia razão à defesa.
Argumentou que o entendimento consolidado e vinculante do STM (via Súmula nº 18 e o
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000) é de que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da
União (JMU), em razão do princípio da especialidade e da índole do processo penal militar.
Destacou que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) foi clara ao excluir os crimes militares
da aplicação do ANPP. Concluiu que não houve ilegalidade ou abuso de poder na decisão de
primeiro grau que deixou de homologar o ANPP. O pedido de trancamento do IPM também
foi negado, sendo considerado medida excepcional e prematura no estágio em que se
encontra a investigação. Por fim, decidiu no sentido de conhecer e de denegar a ordem de
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Resultado final do Habeas Corpus: O Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, decidiu, por unanimidade, conhecer e denegar a ordem de habeas corpus,
por falta de amparo legal. Este processo foi julgado em:
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela defesa
constituída em favor da 1ª Ten Aer CIBELLE CORREIA CAVALCANTE LACERDA.
Aponta
como
autoridade
coatora
o
Juízo
da Auditoria
da
7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
A
paciente
responde
ao
Inquérito
Policial
Militar
(IPM)
n°
70000667520257070007, cujo final das investigações imputa-lhe a prática, em tese, do crime
previsto no artigo 204 do CPM (exercício de comércio por oficial):
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 204. Comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte na administração ou gerência de
sociedade comercial, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em
sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Liminarmente, pugna a homologação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) pela autoridade apontada como coatora e requer:
1) Determinar a suspensão do andamento processual do IPM n. 7000066-75.2025.707.0007,
tramitando na Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar até a apreciação do mérito do
presente writ; e
2) Requisitar as informações necessárias da autoridade coatora, caso julgue necessário, bem
como dar vista ao Procurador-Geral da Justiça Militar; (Grifo nosso.)
A defesa aduz que:
[...] a autoridade militar instauradora solucionou o IPM, concordando com o entendimento do
Encarregado, e determinou a remessa dos autos à Auditoria da 7ª CJM (doc. 7).
O IPM foi autuado na referida Auditora sob o n. 7000066-75.2025.707.0007, em 08/04/2025.
Instado a se manifestar, em 02/05/2025, o Membro do MPM requisitou da autoridade militar a
reinquirição da “investigada” para responder se concorda em celebrar acordo de não
persecução penal - ANPP (doc. 9).
Em 16/09/2025, o MPM dá ciência ao Juízo Militar que em 26 de agosto de 2025, foi
celebrado ANPP com a Indiciada (doc. 9). Juntou aos autos o ANPP celebrado, requerendo,
assim, a devida homologação (doc. 10).
Em Decisão datada de 19/09/2025, a Excelentíssima Juíza Federal, Dra. MARIA DO
SOCORRO LEAL, deixou de homologar o ANPP [...] (Grifos nosssos.)
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar requerida, com a concessão da
ordem pleiteada.
Por decisão proferida no dia 29/9/2025, indeferi a medida liminar requerida e
determinei que fosse diligenciado junto ao Juízo da Auditoria da 4ª CJM, a fim de que
viessem aos autos informações necessárias ao esclarecimento do alegado pela impetrante
(evento 7).
Em 1/10/2025, chegaram aos autos as informações solicitadas, nos seguintes
termos (evento 13):
[...] Tramita nesta Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar o Inquérito Policial
Militar n. 7000066-75.2025.7.07.0007, instaurado por meio da Portaria OARF nº 7/EIJ, de
28 de janeiro de 2025, da diretora da OARF, que determinou a abertura do presente Inquérito
Policial Militar, a fim de apurar o suposto crime de participação da 1º Ten QOCON
DENT CIBELLE CORREIA CAVALCANTE LACERDA na administração de empresa, como
sócia-administradora, conforme a solução da Sindicância de nº 02/0ARF/2024, de 12 de
dezembro de 2024. (Evento 1, REL_FINAL_IPL19)
O Ministério Público Militar manifestou interesse em propor Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), informando que as tratativas ocorreriam em 10 de julho de 2025. Requereu, ainda,
que os autos permanecessem na Secretaria deste Juízo, a fim de que, em conjunto com a
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa, pudesse dar continuidade às negociações (Evento 20).
Ao observar que no presente feito não haveria risco de prescrição, deferi o pleito ministerial e
determinei que os autos permanecessem na Secretaria deste Juízo pelo prazo máximo de 10
(dez) dias (Evento 22).
Em 18/08/2025, o Ministério Público informou a este Juízo que as tratativas para o ANPP não
ocorreram, justificando a alta demanda de atividades institucionais. Além disso, relatou que a
indiciada concebeu sua filha no dia 30 de maio de 2025, conforme certidão juntada aos autos
no Evento 17, Doc. 1, pág. 4 do PDF.
Na sequência, no mesmo evento, o Parquet requereu a prorrogação de prazo para que fossem
concluídas as tratativas para o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com a indiciada,
pedido este indeferido (Evento 30):
Consta nos autos a procuração da defesa da indiciada (Evento 32).
O Ministério Público Militar requereu a homologação do acordo de não persecução firmado
com a investigada, 1º Ten QOCON DENT CIBELLE CORREIA CAVALCANTE
LACERDA (Evento 38).
Em 19/09/2025 foi proferida decisão que não homologou o Acordo de Não Persecução Penal
firmado entre o Ministério Público Militar (MPM ) e a 1º Ten QOCON DENT CIBELLE
CORREIA CAVALCANTE LACERDA (Evento 40).
Em 23/09/2025, a defesa apresentou um pedido de reconsideração, alegando desconhecimento
do enunciado da Súmula n. 18 do STM, bem como o entendimento fixado no IRDR n. 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF. Alegou, ainda, caso o pedido de reconsideração não seja acolhido, a
necessidade de aperfeiçoamento da instrução do Inquérito, requerendo a baixa dos autos " à
Unidade Militar de origem para juntada de Folhas de Alterações da Indiciada" (Evento 45).
Indeferi os pedidos (Evento 48) [...].
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs Recurso em Sentido Estrito (Evento 53).
[...].
Em 29/09/2025, o recurso foi recebido por este juízo (Evento 58).
A manifestação do Membro ministerial de primeira instância, ao propor o ANPP contraria o
seguinte entendimento fixado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n. 7000457-
17.2023.7.00.0000:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
Os Embargos de Declaração n. 7000159-54.2025.7.00.0000 interpostos contra o acórdão
proferido em tal IRDR foram distribuídos ao Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Em
Sessão de Julgamento virtual, realizada no período de 22 a 25/9/2025, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, decidiu rejeitar os Embargos de Declaração de todos os
embargantes, por falta de amparo legal, para manter, integralmente, o Acórdão atacado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 68, EXTRATOATA1 - Proc. 7000159-
54.2025.7.00.0000).
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, embora se conheça o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, da
Quinta e Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mencionados pelo Impetrante, aplicou-
se no caso concreto entendimento vinculante vigente na segunda instância. [...](Grifos nos
originais.)
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, esta manifestou-se
por meio do Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, ocasião em que pugnou pelo conhecimento do Habeas Corpus e, no mérito,
pela concessão da ordem, para que o Acordo de Não Persecução Penal seja homologado
(evento 18).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela defesa
constituída em favor da 1ª Ten Aer CIBELLE CORREIA CAVALCANTE LACERDA.
Aponta
como
autoridade
coatora
o
Juízo
da Auditoria
da
7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
A paciente responde ao Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7000066-
75.2025.7.07.0007, cujo final das investigações imputa-lhe a prática, em tese, do crime
previsto no artigo 204 do CPM (exercício de comércio por oficial):
Art. 204. Comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte na administração ou gerência de
sociedade comercial, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em
sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Em resumo, pugna o impetrante que seja determinada a homologação do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) realizado entre o MPM e a paciente 1ª Ten
Aer CIBELLE CORREIA CAVALCANTE LACERDA, e a suspensão do andamento do IPM
nº 7000066-75.2025.707.0007.
Não assiste razão à nobre defesa. Vejamos.
Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo
alcance destina-se à garantia do status libertatis.
A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o paciente sofrer
ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção
física por ato ilegal ou arbitrário.
Atualmente, as jurisprudências dos tribunais pátrios têm conferido maiores
amplitudes e elasticidades ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir
possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou
ação penal, como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura
restrição de liberdade do indivíduo.
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.
18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por “Pacote
Anticrime”), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de justiça
penal negociada no direito processual penal brasileiro.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
do fato delituoso investigado.
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
O que se percebe é que o ANPP possui caracteristícas que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas
missões.
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da
disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada.
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº
18, o qual estabelece:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a jurisprudência desta Egrégia
Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade,
considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao
tema, que poderia, por oportuno, se invocar o Código de Processo Penal comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento
da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação
do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o
referido instituto, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo
em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021). (Grifos
nossos.)
Com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, foi reafirmada a inaplicabilidade do ANPP no
âmbito desta Justiça Especializada e estabeleceu que:
[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
[...]. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil que estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso.)
Além das manifestações desta Egrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era
conhecido como PL nº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da justificação, o Legislador foi claro sobre não
aplicação do instituto aos "crimes militares":
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no
dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em
detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.
A confirmar este aspecto, ressalta-se que a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 18
do CPPM e nada mencionou sobre a aplicabilidade do art. 28-A (ANPP) do CPP comum.
Descabe, portanto, falar em omissão ou esquecimento do legislador quanto a não menção da
aplicação do ANPP nos crimes militares.
Ressalva-se, assim, a índole do processo penal militar, preservando o maior
rigor exigido na apuração dos delitos.
Por outro lado, ainda que se entenda ser cabível o manejo do writ com o
objetivo de sanar possível ilegalidade, para a concessão da ordem de habeas corpus, em tal
hipótese, é necessário que esteja evidente a afronta à lei ou o abuso de poder no ato
questionado. A respeito desses pressupostos, o Código de Processo Penal Militar esclarece:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a) quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal;
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei;
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
f) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;
h) quando estiver extinta a punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
Na doutrina, o processualista Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo
Penal. vol. único. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p.1.672) esclarece que:
A ilegalidade a que se refere a Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) consiste na falta de
observância dos preceitos legais exigidos para a validade do ato ou de alguns deles exigidos
como necessários. Logo, desde que a violência ou a coação decorram de ato que não encontre
amparo na lei, esse constrangimento ilegal será passível de correção pelo remédio heroico do
habeas corpus.
[...]
O abuso de poder é o exercício irregular do poder, podendo restar caracterizado na hipótese
de incompetência do agente para a prática do ato, ou mesmo quando este, em nome da lei,
mas por ela não autorizado, extrapola seus limites. [...]
Como se vê, não se evidencia nenhuma ilegalidade na decisão proferida pela
autoridade judicial que não homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) realizado
entre o MPM e a paciente.
Ademais, da análise da fundamentação da decisão de primeiro grau, percebe-se,
claramente, que o magistrado a quo filia-se ao posicionamento deste STM, reafirmado no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Esta é a posição desta Egrégia Corte:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de um ex-Cabo do Exército, que responde a duas Ações Penais
Militares por crime de furto (art. 240 do Código Penal Militar). O Ministério Público Militar
ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas a primeira instância não homologou
o acordo, em observância à tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, que determinou a inaplicabilidade do instituto na
Justiça Militar da União. A Defesa, então, impetrou o presente Habeas Corpus, postulando a
cassação da decisão. A questão em discussão consiste em determinar se o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é aplicável no
âmbito da Justiça Militar da União. O princípio da especialidade impede a aplicação de
institutos do direito comum que não encontram respaldo no ordenamento jurídico castrense. O
Código de Processo Penal Militar não prevê o ANPP, e essa omissão legislativa não pode ser
interpretada como uma lacuna a ser suprida, mas sim como uma manifestação da vontade do
legislador em não estender o instituto à Justiça Militar. O Superior Tribunal Militar já firmou
o entendimento sobre a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União, conforme o
enunciado nº 18 da Súmula do STM. O IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, com tese de
caráter vinculante, consolidou o entendimento sobre a não aplicação do ANPP na Justiça
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, independentemente da condição do acusado. As decisões monocráticas de Ministros
do Supremo Tribunal Federal sobre o tema não possuem efeito vinculante e nem eficácia erga
omnes, ao contrário do julgamento do IRDR do STM. A decisão que não homologou o ANPP
está em total conformidade com a tese firmada no IRDR e a jurisprudência consolidada do
STM. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do Princípio da
Especialidade e da ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar. Ordem
denegada. Unânime. (HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 7000407-20.2025.7.00.0000.
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 28/08/2025. Data de
Publicação: 03/09/2025.)
Quanto ao pedido de trancamento do IPM, também não assiste razão ao nobre
impetrante, vejamos.
A doutrina define o inquérito policial como o conjunto de diligências realizadas
pela polícia investigativa objetivando a identificação das fontes de prova e a colheita de
elementos de informação quanto à autoria e a materilidade da infração penal, a fim de
possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.
Estabelece que é um procedimento de natureza instrumental, porquanto se
destina a esclarecer os fatos delituosos relatados na notícia do crime, fornecendo subsídios
para o prosseguimento ou o arquivamento da persecução penal.
As investigações buscam esclarecer as condutas, em tese, praticadas pela
paciente que a implicam diretamente no fato típico objeto de apuração (art. 204 do CPM).
Nesse contexto, diante do quadro fático que se apresenta e do momento
processual em que se encontra a inquisa, ainda é prematuro afirmar que o Inquérito deveria
ser trancado. No mais, não é na fase em que se encontra, muito menos nesta via do Habeas
Corpus, que se pode encerrar o deslinde dos fatos.
Ademais, o trancamento de IPM pela via eleita é medida excepcional, não
podendo ser admitido com base nos argumentos colacionados aos autos pelo impetrante. A
esse respeito, cumpre destacar os seguintes arestos desta Corte:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.EXCEPCIONALIDADE.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
A
CONCLUSÃO
DASINVESTIGAÇÕES NÃO CONFIGURADO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. 1. O
trancamentode Inquérito Policial Militar, pela via do habeas corpus, constitui medida
excepcional,admissível somente quando evidente a falta de justa causa para o seu
prosseguimento, sejapela inexistência de indícios de autoria do delito, ou pela não
comprovação de suamaterialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta do investigado. 2.
Em que pese opreceito constitucional da razoável duração do processo, quando a
complexidade dascircunstâncias fáticas e o impulso dado ao procedimento inquisitorial
demonstram que nãohá excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos investigativos, é
impositiva acontinuidade do Inquérito Policial Militar. Ordem conhecida e denegada. Decisão
unânime. HABEAS CORPUS n.º 7000152-67.2022.7.00.0000. Relator: Min. ARTUR VIDIGAL
DEOLIVEIRA. Data de Julgamento: 28/04/2022. Data de Publicação: 18/05/2022.)
HABEAS
CORPUS.
EXCESSO
DE
PRAZO.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.PECULATO. Não desrespeita a garantia da razoável duração do processo, Inquérito
PolicialMilitar que, por mais que tenha se arrastado durante 5 (cinco) anos, investiga fatos de
altacomplexidade, utilizando-se de diversas perícias e diligências a fim de descortinar a
verdadereal acerca de susposta prática de crime de peculato, sobretudo quando a defesa, de
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

formadiligente, tem participação ativa na investigação, requerendo diligências e oitivas
detestemunhas e impugnando atos administrativos. Não se tranca ação penal por falta de
justacausa quando da apreciação dos elementos de convicção constantes da investigação
criminalpreliminar, vislumbra-se verossimilhança entre a conduta narrada na denúncia
(suspostaprática de crime de peculato), havendo "prova" de fato que supostamente constitui
crime eindícios de autoria, ainda mais não havendo sido a impetração instruída
suficientemente.Unânime. (HABEAS CORPUS N.º 0000034-31.2013.7.00.0000. Relator: Min
Alte EsqMARCOS MARTINS TORRES. Data de Julgamento: 11/04/2013. Data de
Publicação:26/04/2013.)
Dessa forma, a concessão da ordem significaria um julgamento antecipado da
lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda.
Portanto, presente a justa causa que justifica a instauração do procedimento
investigatório, impossível a concessão da ordem.
Quanto a não homologação do ANPP, não restou evidenciada qualquer
ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378388v13 e do código CRC 68ac6f80.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 02/12/2025, às 18:19:24
7000661-90.2025.7.00.0000
40001378388 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR